Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700072-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNIBAL AFFONSO NETO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE MARQUES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que determinou a expedição de ofício ao empregador do recorrente para a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos. Em resumo, o recorrente alega a impenhorabilidade dos rendimentos e requer a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão. Não se desconhece o entendimento anterior de que o salário do Executado seria impenhorável. Ocorre que, recentemente e, em especial, no corrente ano, as Turmas Recursais superaram tal entendimento, admitindo sua penhora, conforme se observa no Acórdão 1214140. Procedi à pesquisa por numerário em eventuais contas correntes de titularidade da parte executada mediante o sistema BACENJUD. Houve o bloqueio de ativos financeiros em nome do(s) executado(s) no valor de R$ 469,85, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Os resultados da pesquisa ora efetuada acompanha a presente decisão. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC, prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado a ID37779277 em favor da Exequente. Intime-se o Exequente para que traga o empregador e endereço para a expedição de ofício para a penhora de 15% da remuneração líquida do executado, bem como junte planilha atualizada do débito, considerando os dois bloqueios realizados, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se.” DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível ante a ausência de interesse recursal. A questão sobre a penhorabilidade de 15% dos rendimentos líquidos do recorrente foi devidamente examinada pela Turma no agravo de instrumento 0703554-32.2019.8.07.9000, cujo acórdão já transitou em julgado em 29/01/2020, firmando o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Impenhorabilidade de rendimentos. Ausência de plausibilidade do direito e fundado receio de dano irreparável. À luz da cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade da alegação e o perigo de demora a fundamentar a medida. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o processo evidencia a existência de diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância do devedor em saldar o débito. Além disso, o vencimento do autor é alto e o juízo processante limitou a constrição em 15% do valor líquido, assegurando, portanto, a sobrevivência digna do devedor e de sua família, assim como, de outro lado, possibilita a realização do direito material do credor. Com esse posicionamento, revoga-se a liminar concedida no presente agravo de instrumento, mantendo-se a decisão atacada. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. O recorrente não traz qualquer elemento novo para permitir o reexame da questão. A jurisprudência apresentada pelo recorrente para corroborar a sua tese de impenhorabilidade de rendimentos já foi superada tanto nesta Turma quanto no Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Tal circunstância foi observada no caso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Por opor resistência infundada ao andamento do processo e interpor recurso manifestamente protelatório, incide o recorrente em litigância de má-fé. Condeno o recorrente a pagar a multa 9% (nove por cento) sobre valor atualizado da causa (processo de origem 0704398-70.2016.8.07.0016) e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (art. 80, incisos IV e VII, CPC). A exigibilidade da verba de litigância de má-fé ora fixada deverá ser exigida juntamente com a soma no processo principal. Oficie-se ao juízo de origem. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito